Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0711208-61.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA VAZ DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se vista à Defensoria Pública para que tome ciência da devolução, sem cumprimento, do mandado de intimação, requerendo o que de direito. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.